Tribunal: TJSP
Processo: 2125005-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Interposição contra Acórdão que julgou prejudicado o recurso. Inadequação da via recursal. Agravo interno que somente tem cabimento contra decisões monocráticas. Inteligência do art. 932, III e art. 1.021, ambos do CPC/2015. Recurso manifestamente inadmissível, que enseja a condenação do agravante ao pagamento de multa, que ora é fixada em 2% do valor da

Ementa:
Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Interposição contra Acórdão que julgou prejudicado o recurso. Inadequação da via recursal. Agravo interno que somente tem cabimento contra decisões monocráticas. Inteligência do art. 932, III e art. 1.021, ambos do CPC/2015. Recurso manifestamente inadmissível, que enseja a condenação do agravante ao pagamento de multa, que ora é fixada em 2% do valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC/2015). Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2125005-37.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante
SALVADOR JOSÉ ALVES BATISTA, é agravado MUNICÍPIO DE LENÇÓIS
PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2125005-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15887
2
Voto n. 15887
Ano 2020
Agravo Interno n. 2125005-37.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Lençóis Paulista
Agravante:
Salvador José Alves Batista
Agravado:
Município de Lençóis Paulista
Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Interposição
contra
Acórdão
que
julgou
prejudicado
o
recurso.
Inadequação da via recursal. Agravo interno que somente tem
cabimento contra decisões monocráticas. Inteligência do art.
932, III e art. 1.021, ambos do CPC/2015. Recurso
manifestamente inadmissível, que enseja a condenação do
agravante ao pagamento de multa, que ora é fixada em 2% do
valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC/2015). Recurso não
conhecido.
I Relatório
Trata-se de agravo interno, denominado de regimental, interposto
por Salvador José Alves Batista contra Acórdão unânime desta C. Câmara (p. 33/36)
que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento diante da sentença
proferida na origem extinguindo os embargos à execução.
II Fundamentação
O recurso não comporta conhecimento.
O caso em tela não se enquadra na hipótese prevista pelo art. 1.021
do CPC/2015, uma vez que a insurgência do recorrente tem origem em Acórdão
proferido pela 18a Câmara de Direito Público, decisão colegiada que julgou prejudicado
o recurso de agravo de instrumento diante da sentença proferida na origem extinguindo
os embargos à execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2125005-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15887
3
Nesse sentido, o referido artigo é estreme de dúvidas ao dispor que:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal”.
Ademais, o recurso foi interposto com fulcro no artigo 253 e
seguintes do Regimento Interno do TJSP. O referido artigo dispõe que: “Salvo
disposição em contrário, cabe agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias,
das decisões monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte” (destaques
não originais).
Com efeito, o agravo interno não é meio recursal adequado para
atacar o v. Acórdão proferido pela Turma Julgadora, conforme já decidiu o STJ.
Confira-se.
“Processual Civil. Agravo Interno no Recurso Especial interposto contra
acórdão de turma do STJ. Art. 258 do RISTJ. Recurso manifestamente
incabível.
1. Não é cabível a interposição de agravo interno contra decisão
colegiada, conforme dispõe o art. 1.021 do CPC/2015. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no REsp 1239478/PR, Rel.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
18/04/2017, DJe 26/04/2017)
“Processual Civil. Recurso Especial. Agravo Interno contra decisão
colegiada. Erro grosseiro. Interrupção do prazo recursal. Ausência.
1. A interposição de recurso manifestamente incabível (Agravo Interno
contra decisão colegiada da Corte local, de julgamento da Apelação) não
interrompe o prazo para outros recursos.
2. Tendo sido o recorrente intimado do acórdão recorrido em 8.8.2016, é
intempestivo o Recurso Especial protocolado em 12.9.2016.
3. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1650795/SC, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/03/2017, DJe
20/04/2017)
Esse também é o entendimento adotado por este Tribunal
Estadual, conforme se verifica das ementas dos julgados abaixo transcritas:
“Agravo Interno Execução fiscal Taxa de licença para funcionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2125005-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15887
4
Exercício de 2005 Agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade Decisão colegiada proferida
pela 18a Câmara de Direito Público que não conheceu do agravo por ser
o valor atribuído à causa inferior ao limite de alçada Pretensão à
reforma Inadmissibilidade Agravo interno que se destina a atacar
decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021, do
CPC/2015 e do art. 253, do atual Regimento Interno deste TJSP
Precedentes Impossibilidade de conhecimento do agravo interno por
evidente inadequação da via recursal escolhida pelo executado

Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do mesmo códex
Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo Interno Cível 2163012-
98.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro:
25/09/2019)
“Agravo Interno - Agravo de instrumento - Interposição de agravo
interno contra acórdão - Inadequação da via recursal - Inteligência do
art. 1.021 do CPC - Erro grosseiro - Precedentes do STJ - Recurso não
conhecido”. (TJSP; Agravo Interno Cível 2046990-54.2019.8.26.0000;
Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Bilac - Vara Única; Data do Julgamento: 04/07/2019;
Data de Registro: 04/07/2019)
“Agravo interno. Acórdão proferido pela Turma Julgadora que negou
provimento ao recurso de apelação. Decisão que não se enquadra na
hipótese do art. 1.021 do CPC e do art. 253 do RITJSP. Agravo não
conhecido”. (TJSP; Agravo Interno Cível 0006818-12.2010.8.26.0068;
Relator (a): Carlos Violante; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 01/03/2012; Data de Registro: 05/06/2019)
“Agravo Interno - Interposição contra decisão colegiada que não
conheceu da apelação anteriormente interposta- Não cabimento -
Somente é admissível agravo interno contra decisão monocrática do
Relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC e do artigo 253 do RITJ/SP -
Recurso
não
conhecido”.
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2104261-55.2018.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Municipais - Seção de Processamento I; Data do Julgamento:
28/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019)
“Agravo Interno. Artigo 1.021 do novo CPC. Decisão colegiada.
Descabimento. A inadmissibilidade inconteste do agravo redunda na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2125005-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15887
5
condenação do agravante em multa de 1% sobre o valor atualizado da
causa. Não se conhece do recurso, com condenação do agravante ao
pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão
da manifesta inadmissibilidade”. (TJSP; Agravo Interno Cível
2196626-31.2018.8.26.0000; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de
Registro: 30/01/2019)
Destarte, nos termos do que prescreve o art. 932, III, do
CPC/2015, não se conhece do presente recurso.
Tendo em vista que o agravo interno interposto é manifestamente
inadmissível, condeno o agravante ao pagamento de multa, que ora fixo em 2% do
valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4o do art. 1.021, do CPC/2015, in
verbis: § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento
do valor atualizado da causa.
Por fim, com o intuito de evitar o ritual de passagem estabelecido
no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo consideram-se incluídos neste acórdão os elementos suscitados nas
razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2125005-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15887
6
III Conclusão
Diante do exposto, não se conhece do agravo interno, ficando o
agravante condenado ao pagamento de multa, no valor de 2% do valor da causa, nos
termos deste acórdão.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)